Tribunal: TJMT
Processo: 1004357-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004357-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[Procuradoria do Estado de Mato Grosso (AGRAVANTE), VECELLER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 12.731.034/0001-35 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO - CPF: 718.309.959-87 (AGRAVADO), FELIPE BRESCOVIT BERTICELLI - CPF: 079.672.999-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PRESCRIÇÃO PARCIAL – PRAZO QUINQUENAL – INÍCIO COM A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser afastada a prescrição quinquenal, quando a ação judicial, visando ao recebimento do crédito tributário, foi proposta dentro dos 05 (cinco) anos a contar da data da sua constituição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1004979-28.2021.8.11.0015, ajuizada em desfavor de
VECELLER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO
e
FELIPE BRESCOVIT BERTICELLI
, que reconheceu a prescrição parcial dos créditos tributário vencidos antes de 29/03/2016 e, via de consequência, os declarou extintos, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil, determinando o prosseguimento do feito pelo saldo remanescente.

O agravante assevera que a jurisprudência é no sentido de que, se não ocorre qualquer pagamento do tributo, não se há que falar em homologação do lançamento efetivado pelo contribuinte, posto que inexistente este, não há prazo para assim proceder, deixando de ser aplicável a aludida norma do § 4.o, art. 150, de maneira a incidir a regra geral do art. 173, I, do CTN, de modo que o direito de constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que poderia ter sido efetuado.

Nessa linha, sustenta não há que se falar em consumação da decadência, sobretudo porque não decorreu mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito (23/06/2020) e o despacho que ordenou a citação (29/03/2021), razão pela qual pugna pela reforma da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 204004151).

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangularização processual na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado o agravante busca a reforma da decisão que reconheceu a prescrição parcial dos créditos fiscais, cuja convicção formada pelo magistrado de primeiro grau foi no sentido de que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, o prazo deve ser contado do vencimento para pagamento da obrigação tributária e não a partir da sua inscrição na dívida ativa.

Do exame dos autos na origem, extrai-se que a execução fiscal foi ajuizada em
26/03/2021
, instruída com a CDA n. 2020745332, cuja inscrição em dívida ativa ocorreu em
16/11/2020
pela ausência de recolhimento de ICMS do período de
janeiro a dezembro de 2016
, enquanto o despacho que ordenou a citação se deu em
29/03/2021
.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória somente se inicia com a constituição definitiva, após o encerramento do procedimento administrativo, com a consequente notificação do auto de infração. Precedentes: AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 2.000.115/PE , relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023; AgInt no REsp 1.647.866/RO , relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018, DJe de 12/9/2018.

O ICMS é tributo sujeito ao
lançamento por homologação
, que é caracterizado por etapas realizadas exclusivamente pelo contribuinte, cabendo ao Estado de Mato Grosso verificar a operação, bem como promover a retificação da quantia recolhida ou homologar o procedimento, nos termos do art. 150, do Código Tributário Nacional.

Tratando-se de imposto sujeito a lançamento de ofício, o prazo decadencial quinquenal, para o Fisco constituir o crédito, conta-se, de acordo com a regra esposada no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Logo, como o vencimento do ICMS se deu em janeiro a dezembro de 2016 e o crédito foi constituído em 16/11/2020, certo é que a Fazenda Pública Estadual constituiu o crédito tributário no prazo estipulado em lei, de modo que não há falar em prescrição como aventado pelo magistrado de primeiro grau.

Nesse trilhar, a decisão agravada merece reforma nos termos da jurisprudência das Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL – INÍCIO – DATA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO EVIDENCIADA – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ – PROVIMENTO.
Deve-se afastar a tese de prescrição quinquenal, quando a ação judicial, visando ao recebimento do crédito tributário, foi proposta dentro dos 05 (cinco) anos a contar da data da sua constituição.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1025871-66.2022.8.11.0000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/03/2024)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO - LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Tratando-se de ICMS, não existindo comprovação de entrega de declaração pelo contribuinte, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa (art. 149, do CTN) 2. O termo inicial para contagem do prazo prescricional no caso de créditos tributários lançados de ofício, estipulado no artigo 174, do Código Tributário Nacional, corresponde à data da constituição definitiva do crédito tributário. 3. “In casu” observa-se que não decorreu o prazo de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que ordenou a citação da parte executada, devendo ser afastada a prescrição do crédito tributário
. (TJ-MT - AC: 00036332620168110018, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023)

Assim, diante de todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, afastar a prescrição, determinando o prosseguimento da Ação de Execução Fiscal em sua integralidade na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024